Tribunal: TJMT
Processo: 0006837-60.2012.8.11.0037
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006837-60.2012.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO FERNANDO BARISON - CPF: 003.900.308-64 (APELADO), DANILO HERNANE SOUSA SILVA - CPF: 041.533.531-08 (APELANTE), CLEIDE MARIA DE SOUSA - CPF: 617.922.091-34 (APELANTE), MARCOS RENATO HERINGER - CPF: 399.735.730-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ABATIMENTO DO VALOR RECEBIDO PELO SEGURO DPVAT – SÚMULA 246 DO STJ – APLICAÇÃO -
RECURSO PROVIDO.

O valor percebido a título de indenização do seguro DPVAT deve ser abatido da indenização fixada judicialmente. Inteligência da Súmula 246 do STJ.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0006837-60.2012.8.11.0037

APELANTES:

DANILO HERNANE SOUSA SILVA E OUTRA

APELADO:

ANTÔNIO FERNANDO BARISON

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DANILO HERNANE SOUSA SILVA E OUTRA
, contra r. sentença proferida pela MMa Juíza da Terceira Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT,
Dra. Myrian Pavan Schenkel
, lançada nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por
ANTÔNIO FERNANDO BARISON
, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para condenar
os requeridos ao pagamento do valor de R$9.000,00 (nove mil reais), a título de danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária da data do arbitramento (data da sentença), nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, bem como à importância de R$28.362,00 (vinte e oito mil, trezentos e sessenta e dois reais) a título de danos materiais, devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária segundo INPC a partir de 05/06/2014, data do evento danoso, nos termos da Súmula 43 e 54 do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, condenou ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em R$2.000,00 (dois mil reais), nos termos artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §§ 2o e 3o, do mesmo códex.

Inconformados, os apelantes apontam que a sentença deixou de promover o abatimento dos valores recebidos a título de DPVAT, nos termos da Súmula 246 do STJ, motivo pelo qual pugnam pelo provimento do recurso nesse tocante. (Id 74061453)

Não foram ofertadas as contrarrazões. (Id 74061455)

Recorrentes dispensados do recolhimento do preparo, uma vez que litigam sob o pálio da justiça gratuita (Id 74061451).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da decisão
que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, a fim de condenar
os requeridos, aqui apelantes, ao pagamento do valor de R$9.000,00 (nove mil reais), a título de danos morais, bem como à importância de R$28.362,00 (vinte e oito mil, trezentos e sessenta e dois reais) a título de danos materiais, em decorrência de acidente de trânsito que teria deixado sequelas ao requerente, ora apelado.

Para tanto, os recorrentes apontam que a sentença deixou de promover o abatimento dos valores recebidos a título de DPVAT, nos termos da Súmula 246 do STJ, motivo pelo qual pugna pelo provimento do recurso nesse tocante.

Pois bem.
Em relação ao valor do seguro DPVAT, é cediço que o réu tem o direito à concessão do seu abatimento, condicionado à comprovação de que o autor efetivamente recebeu o valor segurado, o que pode ser demonstrado, inclusive, em sede de liquidação de sentença.

Sobre o tema, assim determina a Súmula 246 do STJ: “
O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada”.

Portanto, com razão os apelantes, porque

deve ser abatido do valor da indenização deferida na presente demanda o montante eventualmente recebido do seguro DPVAT
.

No mesmo trilhar, tem-se, os seguintes precedentes:

“APELAÇÕES CÍVEIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO QUATRO VEÍCULOS – LAUDO QUE INDICA O ÔNIBUS CONDUZIDO PELO FUNCIONÁRIO DA 2a APELANTE COMO CAUSADOR DO ACIDENTE – ÓBITO DO FILHO DA AUTORA QUE CONDUZIA VEÍCULO DE MENOR PORTE – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – CULPA EXCLUSIVA EVIDENCIADA – CONDENAÇÃO DA EMPRESA DE ÔNIBUS – CONDENAÇÃO DA SEGURADORA DE FORMA DIRETA E SOLIDÁRIA – CABIMENTO –
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ABATIMENTO – SÚMULA N.o 246 DO STJ
– INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CABIMENTO – QUANTUM ARBITRADO – ATENÇÃO AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – PENSÃO VITALÍCIA A AUTORA, GENITORA DA VÍTIMA – POSSIBILIDADE – CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL – REGRA DE ORDEM PÚBLICA – ADMISSIBILIDADE – 1o APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2o APELO CONHECIDO E DESPROVIDO – 3o APELO CONHECIDO E PROVIDO. Há que se confirmar a condenação de empresa de ônibus por acidente ocorrido no interior do veículo, desde que não afastada a responsabilidade em razão de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. Na ação de reparação de danos movida em face do segurado, a seguradora denunciada pode ser condenada direta e solidariamente junto com este a pagar a indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice. O valor recebido pelo autor a título de seguro obrigatório DPVAT deverá ser abatido do total da condenação, na forma da Súmula n. 246 do STJ Está comprovada a ocorrência do dano moral se a vítima sofreu ferimentos, do que decorreram sérias e irreversíveis lesões. “Quanto ao pensionamento, cabe ressaltar que a jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de ser esse devido, mesmo no caso de morte de filho (a) menor. E, ainda, de que a pensão a que tem direito os pais deve ser fixada em 2/3 do salário percebido pela vítima (ou o salário mínimo caso não exerça trabalho remunerado) até 25 (vinte e cinco) anos e, a partir daí, reduzida para 1/3 do salário até a idade em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos.” (STJ, AgInt no REsp 1287225/SC). [...]-” (TJ-MT - AC: 00079732620148110004 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 24/06/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2020)” A constituição de capital tem amparo legal no art. 533 do CPC e Súmula no 313 do STJ, tendo como objetivo assegurar o futuro adimplemento do encargo imputado ao causador da lesão e responsável pela indenização”
(TJ-MT - AC: 00236704420128110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/09/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/09/2020)

“APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CAPOTAMENTO EM RODOVIA EM OBRAS – MATERIAL GRANULADO NA PISTA E AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO – NEGLIGÊNCIA E IMPERÍCIA DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELO EMPREENDIMENTO - ACIDENTE GRAVE - LESÕES DEFINITIVAS – CULPA DA RÉ EVIDENCIADA – DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES, MORAIS E ESTÉTICOS CABÍVEIS –
ABATIMENTO DO VALOR RECEBIDO DE SEGURO DPVAT
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Comprovados os gastos com o tratamento médico, a perda total do automóvel, cabem as reparações correspondentes. Evidenciado que, em razão do acidente, a autora teve que ficar em repouso por três meses e nesse período não recebeu salário, deve ser ressarcida pelo que perdeu, abatido o auxílio-doença. Se a lesão grave sofrida a impediu de exercer suas funções por mais de noventa dias, impõe-se a indenização por danos morais ante a flagrante violação a atributo da personalidade - a integridade física. E a cicatriz profunda estampada no rosto da autora gera à ré a responsabilidade de arcar com os danos estéticos. Não comporta alteração o valor da reparação fixado em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos, a capacidade econômica das partes, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e a jurisprudência. Os juros de mora incidem a partir da data do evento danoso (Súm. n. 54 do STJ), e aplica-se a correção monetária desde o dia do arbitramento (Súm. n. 362 do STJ)”
(TJ-MT - AC: 00009848020138110087 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 22/04/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 08/06/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM ÓBITO - DENUNCIAÇÃO À LIDE DA SEGURADORA – PRECLUSA – ILEGITIMIDADE ATIVA DO ESPÓLIO – MANTIDA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU CONCORRENTE NÃO DEMONSTRADAS – VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – MANTIDO – JUROS DE MORA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONTRATUAL – TERMO INICIAL DA CITAÇÃO –
ABATIMENTO DO VALOR PAGO PELO SEGURO DPVAT – MANTIDO
– GRATUIDADE DE JUSTIÇA – MANTIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS.

Encontra-se preclusa a denunciação à lide requerida pela ré, após o decurso do prazo para contestação.

O espólio carece de legitimidade ativa para pleitear indenização por danos morais sofridos pelos herdeiros em decorrência do óbito de sua genitora.

A falta de utilização do cinto de segurança não é suficiente para elidir a culpa do transportador, nem induz, necessariamente, a uma conduta culposa concorrente, porquanto não demonstrado que sua utilização pudesse ter evitado os ferimentos sofridos pela vítima ou mesmo sua morte.

O valor estabelecido para a indenização por danos morais no Juízo de origem atende às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de modo que não comportam majoração ou redução.

Os juros de mora incidem a partir da citação, porquanto se trata de responsabilidade objetiva contratual.

Nas ações relacionadas a acidentes de trânsito, o valor do seguro obrigatório DPVAT deve ser deduzido da indenização fixada judicialmente, nos termos da Súmula 246/STJ.

Os documentos apresentados não são hábeis a desconstituir a presunção relativa da declaração de hipossuficiência, portanto não comporta revogação o benefício da gratuidade de justiça concedido às autoras”
(N.U 0011065-12.2014.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 01/04/2019)

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso,
para autorizar o
abatimento
do valor recebido pelo autor referente ao seguro obrigatório
DPVAT
da condenação arbitrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021